Tribunal: CARF
Processo: 10510.721721/2011-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO IBIAPINO LUZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-28

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10510.721721/2011-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-012.700 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
9 de maio de 2024
Recorrente
EDJANE CORREIA SANTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
PROCESSO
ADMINISTTRATIVO
FISCAL
(PAF).
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
NOVAS
RAZÕES
DE
DEFESA.
AUSÊNCIA.
FUNDAMENTO DO VOTO. DECISÃO DE ORIGEM. FACULDADE DO
RELATOR.
Quando as partes não inovam em suas razões de defesa, o relator tem a
faculdade de adotar as razões de decidir do voto condutor do julgamento de
origem como fundamento de sua decisão.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. RENDIMENTO DE DEPENDENTE.
Os rendimentos tributáveis recebidos pelos dependentes declarados devem ser
somados aos do contribuinte para efeito de tributação na DAA

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário interposto.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente e Relator
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros: Gregório
Rechmann Júnior, Francisco Ibiapino Luz (Presidente), Rodrigo Duarte Firmino, Marcus
Gaudenzi de Faria e André Barros de Moura. Ausente, justificadamente, o Conselheiro Joao
Ricardo Fahrion Nüske.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância, que
julgou improcedente a impugnação apresentada pela Contribuinte com a pretensão de extinguir
crédito tributário referente a omissão de rendimento recebido de pessoa jurídica.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10510.721721/2011-11
Fl. 52
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.700 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10510.721721/2011-11

Autuação e Impugnação
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto excertos do relatório
da decisão de primeira instância - Acórdão no 11-50.383 - proferida pela 1a Turma da Delegacia
da Receita Federal de Julgamento em Recife (DRJ/REC), transcritos a seguir (processo digital,
fls. 31 e 32):
1. Contra a contribuinte acima identificado foi lavrada a Notificação de Lançamento
de fls. 22, relativamente ao ano-calendário de 2009, exercício 2010, na qual foi lançado
imposto de renda suplementar de R$ 1.033,33, multa de ofício de R$ 774,99 e juros de
mora no valor de R$ 97,02, com um crédito tributário apurado de R$ 1.905,34.
[...]
2. A autoridade tributária expôs na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, fls. 24,
o motivo que deu ensejo ao lançamento acima:
2.1. Omissão de rendimentos do trabalho recebidos por dependente da fonte
pagadora Cimavel - Comércio Importação Maquinas e Veículos Ltda - CNPJ -
13.004.684/0001-41 de R$ 10.887,27.
[...]
3. Devidamente cientificado da autuação em 25/04/2011, fls. 27, a contribuinte
apresentou em 16/05/2011 a impugnação de fls. 02 para alegar que:
[...]
Existiu erro no preenchimento da declaração, onde foi declarado como
dependente uma pessoa que não é meu dependente de renda e sim somente no
plano de saúde.
(grifo no original)
.Julgamento de Primeira Instância
A 1a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Recife julgou
improcedente a contestação do Impugnante, nos termos do relatório e voto registrados no
acórdão recorrido, cuja ementa transcrevemos (processo digital, fls. 30 a 32):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2010
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS JURÍDICAS.
Devem compor a base de cálculo do imposto de renda apurado na declaração de ajuste
anual todos os rendimentos tributáveis recebidos pelo contribuinte e seus dependentes
no curso do ano-calendário.
Impugnação Improcedente
Recurso Voluntário
Discordando da respeitável decisão, o Sujeito Passivo interpôs recurso voluntário,
ratificando os argumentos apresentados na impugnação (processo digital, fl. 40).
Fl. 53
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.700 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10510.721721/2011-11

Contrarrazões ao recurso voluntário
Não apresentadas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, pois a ciência da decisão recorrida se deu em 21/9/2015
(processo digital, fl. 37), e a peça recursal foi interposta em 22/9/2015 (processo digital, fl. 40),
dentro do prazo legal para sua interposição. Logo, já que atendidos os demais pressupostos de
admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, dele tomo
conhecimento.
Fundamentos da decisão de origem
O art. 114, § 12, inciso I, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023,
faculta o relator fundamentar seu voto mediante os fundamentos da decisão recorrida, bastando
registrar dita pretensão, nestes termos:
Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão assinadas pelo
presidente, pelo relator, pelo redator designado ou por conselheiro que fizer declaração de
voto, devendo constar, ainda, o nome dos conselheiros presentes, ausentes e impedidos ou sob
suspeição, especificando-se, se houver, os conselheiros vencidos, a matéria em que o relator
restou vencido e o voto vencedor.
[...]
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida;
Nessa perspectiva, a Recorrente tão somente reiterou os termos da impugnação,
nada acrescentando que pudesse afastar minha concordância com os fundamentos do Colegiado
de origem. Logo, amparado no reportado preceito regimental, adoto as razões de decidir
constantes no voto condutor do julgamento a quo, nestes termos (processo digital, fl. 32):
4. A impugnação é dotada dos pressupostos legais de admissibilidade previstos no
Decreto n° 70.235, de 06/03/1972, portanto dela conheço e passo a apreciá-la
juntamente com as demais peças processuais à luz da legislação vigente.
Da omissão de rendimentos.
5. O contribuinte apresentou declaração de ajuste anual do imposto de renda pessoa
física (DIRPF) do ano-calendário de 2009, informando o dependente sem no entanto,
informar o valor dos seus rendimentos - Wilson Alves de Souza Neto - CPF -
661.236.905-15, pagos pela fonte pagadora - Cimavel - Comércio Importação Maquinas
e Veículos Ltda - CNPJ - 13.004.684/0001-41, no valor de R$ 10.887,27.
Fl. 54
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-012.700 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10510.721721/2011-11

6. A fiscalização considerou ter havido omissão de rendimentos recebidos de pessoas
jurídicas no valor de R$ 10.887,27, tendo em vista que na declaração de imposto de
renda retido na fonte (DIRF, fls. 22) a fonte pagadora informou haver pago ao
dependente do contribuinte rendimentos tributáveis no valor total anual de R$
10.887,27.
7. Em sua impugnação a contribuinte alega que houve um erro, pois o mesmo só é
dependente no plano de saúde.
8. No presente caso, trata-se de rendimentos de dependente previsto no art. 2° do
Decreto 3000 de 26/03/1999. Assim, entendo que deve ser mantida integralmente a
omissão de rendimentos lançada.
(destaques no original)
Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao recurso voluntário interposto.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz

Fl. 55
DF CARF MF
Original